Tribunal: TJDFT
Processo: 0730570-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ.

1. Mantém-se a condenação da apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, em face dos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, harmônicos e coesos, bem como dos laudos periciais e outros elementos de prova.

2. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se a apelante não confessou a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, bem como apresentou versão com o objetivo de afastar sua responsabilidade.

3. Na segunda fase da dosimetria, ainda que haja circunstâncias atenuantes a serem consideradas, é incabível a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, a teor da súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes

4. Apelação não provida.